Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705499-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE DAMASCENO NOGUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Planilha de cálculo. Ausência de intimação do devedor. Tempestividade da impugnação. A impugnação à memória de cálculo juntada pelo exequente deu-se na primeira oportunidade e no prazo concedido ao executado para manifestar-se, o que denota a tempestividade da defesa. A recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 502, 503, 507, todos do Código de Processo Civil, e 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, defendendo a existência preclusão consumativa quanto à matéria concernente à impugnação ao recálculo do saldo existente no contrato de mútuo, porquanto visou “modificar os cálculos que foram homologados consoante a observância do julgado nos embargos à e execução” que, segundo verbera, já foram alcançados pela imutabilidade. Aponta, também, violação aos artigos 1.022 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 33841459 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 502, 503, 507, todos do CPC, e 6o, § 3o, da LINDB, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “Ocorre que em momento algum houve a intimação do executado para se manifestar a respeito dos cálculos, pois, após a juntada da referida planilha, os autos foram conclusos, sobrevindo decisão somente para determinar a comprovação pelo credor da inscrição da penhora do fólio real e para desentranhar mandado para a reavaliação do imóvel (id. 39691068 – autos de origem), nada mencionando acerca da intimação do executado para tomar ciência dos valores apresentados pelo exequente. Assim, após a juntada de memória de cálculo pelo exequente (id 39691124 – autos de origem), o executado/agravante apresentou impugnação em 16/09/19 (id 44798403 – autos de origem), ou seja, na primeira oportunidade e no prazo que lhe fora concedido para manifestar–se acerca da digitalização do processo físico, conforme intimação das partes certificada no id. 42895285 - autos de origem - e disponibilizada no DJe de 23/08/19” (ID 33518392 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 1.022 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1785510/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 01/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029